Tribunal: TJMT
Processo: 1020981-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA NO DETRAN - APREENSÃO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DOS RECLAMADOS DE LIBERAÇÃO PELO AUTOR A TERCEIRO DESCONHECIDO – OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA - MATÉRIA FÁTICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020981-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO SEMEDO FERNANDES - CPF: 295.783.611-49 (RECORRENTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), DEMELO SERVICOS AMBIENTAL E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.356.716/0001-99 (RECORRIDO), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), ALVARO TAVARES DE MELO FILHO - CPF: 160.301.171-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022